Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706783-31.2019.8.07.0001 RECORRENTES: WANDER NIZAM SALAM, WANDER NIZAM SALAM, THANI SLAMA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A ação monitória, amparada em instrumento particular, deverá ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última prestação, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. A essa situação se enquadra a cobrança de dívida em que se convencionou o pagamento em prestações mensais. 2. O termo inicial da prescrição de dívida parcelada é o dia seguinte ao vencimento da última prestação contratada. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes apontam violação aos artigos 189, 205 e 206, § 5o, todos do Código Civil, sustentando estar prescrita a pretensão deduzida na presente ação monitória, ao argumento de que o prazo prescricional se inicia a partir da data do conhecimento da lesão ao direito subjetivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 189, 205 e 206, § 5o, todos do Código Civil. Isso porque, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela.” (AgInt no REsp 1850690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017